Tribunal: TJES
Processo: 5010742-70.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010742-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO NOGUEIRA CAMPOS RUY
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE PRESSUPÕE O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5010742-70.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido: THIAGO NOGUEIRA CAMPOS RUY

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar pela parte recorrente, aduzindo que a cobrança da fatura de agosto/2022 (R$ 91,42) é indevida, utilizando-se de plataformas de negociação de dívidas, configurando falha na prestação de serviço. Por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a abstenção das cobranças, além da restituição em dobro do valor cobrado (R$ 91,42) e condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a suspensão do feito por afetação ao Tema nº 1.264 do STJ;
b)
que o portal “SERASA LIMPA NOME” não realiza atividade de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, sem a inclusão de qualquer restrição creditícia;
c)
ausência de falha na prestação do serviço e tampouco cobrança indevida, aduzindo a regularidade da dívida;
d)
inexistência de restituição em dobro por ausência de cobrança ou pagamento em excesso;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
f)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
g)
aplicação da taxa legal (SELIC) para o cômputo dos juros moratórios e aplicação do IPCA para fins de atualização monetária.

Inicialmente, não entendo que a demanda em comento foi afetada pelo Tema nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o STJ reconheceu a pertinência do tema e determinou a suspensão de todos os processos relacionados, em todas as instâncias, até o julgamento final, a fim de que seja promovida uma uniformidade jurisprudencial e com o objetivo de se evitar decisões conflitantes que poderiam gerar insegurança jurídica.

Contudo, o julgamento do tema repetitivo em comento estabelecerá um entendimento vinculante sobre a
cobrança de dívidas prescritas
em plataformas de negociação, o que não é o caso dos autos, pois o débito cobrado é oriundo de uma fatura com vencimento em agosto/2022.

Por outro lado, quanto ao mérito, tenho que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece parcial reforma, especificamente em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais e à condenação em dobro do valor cobrado (R$ 91,42).

Ora, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor. Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DOS DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". (I) DÍVIDA COBRADA DE FORMA INDEVIDA, POIS JÁ PAGA, MAS QUE DECORREU DE RELAÇÃO LEGÍTIMA E FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (II) PROCESSO NÃO SUSPENSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA Nº 1264 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, E SIM DE DÍVIDA JÁ PAGA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL TEM SEGUIDO AQUELE DO IRDR Nº 22/TJRS, NO SENTIDO DE QUE A INCLUSÃO DE DÍVIDA NO "SERASA LIMPA NOME" NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, POR SER PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50118592820238210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-11-2024)

Além do mais, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação de que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-a de novas compras/contratações, o que não ocorreu.

Assim, a sentença de 1º grau merece ser integralmente reformada nesse aspecto, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

Outrossim, também não há que se falar em restituição em dobro do valor cobrado (R$ 91,42), pois a aplicação das disposições contidas no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação do efetivo pagamento indevido, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MAS INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E OS DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. A RESTITUIÇÃO REQUER A COBRANÇA E O PAGAMENTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA, DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. [...] 3.
Em que pese o julgador ter reconhecido a inexistência dos débitos contestados, entendeu por não condenar o apelado em restituir em dobro os valores cobrados pela ausência de pagamento indevido, eis que, mesmo tendo ocorrido a cobrança indevida, não houve alegação e comprovação do efetivo pagamento pela parte autora
. Assim, a consumidora interpôs apelação requerendo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CPC, sob o argumento de que há nos autos comprovação do pagamento do débito por meio de parcelamento, bem como a condenação do apelado em danos morais. 4.
Para que seja deferida a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, é imprescindível a ocorrência da cobrança e do pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC
. [...]
(TJ-CE 0050968-75.2020.8.06 .0071 Crato, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

De outro lado, restou demonstrada a irregularidade da dívida cobrada na indigitada plataforma, pois comprovado o efetivo pagamento do débito, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida nesse ponto, ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a cessação das cobranças, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por atraso na retirada da proposta e de

R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada
.

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais e de restituição em dobro no importe de R$ 182,84 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)